Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737200-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA AGRAVADO: ANGELA KARINA FERREIRA PITEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Simon Pitel, determinou a desocupação do imóvel localizado na SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14, Brasília/DF. Compulsando os autos de origem, no ID 219004933, verifica-se que as partes celebraram acordo em audiência para a desocupação do imóvel até 06/01/2025. Na petição acostada ao ID 67397097, a agravante noticia a perda do interesse recursal. Diante desse novo contexto, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora